Tribunal: TJBA
Processo: 0020237-50.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0020237-50.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FREDSON ALMEIDA DE OLIVEIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. AJUIZAMENTO POSTERIOR DE AÇÃO ORDINÁRIA. PREVALÊNCIA DA DEMANDA PRIMEIRA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, §3º, CPC). ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE ECONÔMICA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita em mandado de segurança, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre o mandado de segurança e a ação ordinária posteriormente ajuizada; (ii) estabelecer se a parte agravante comprovou a insuficiência de recursos para concessão da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A litispendência é afastada porque a ação ordinária foi ajuizada posteriormente, devendo prevalecer o mandado de segurança, nos termos do art. 337, §1º, CPC. A justiça gratuita é assegurada pelo art. 5º, LXXIV, da CF e pelo art. 98 do CPC àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, CPC), podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira da parte (STJ, AgInt no AREsp 1327762/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 14/12/2018). A parte agravante foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência (art. 99, §2º, CPC), mas não apresentou documentos idôneos, impondo-se a manutenção do indeferimento do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: A litispendência deve ser afastada quando a ação ordinária reproduz mandado de segurança anteriormente ajuizado, prevalecendo este último. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada quando elementos dos autos comprovam a capacidade financeira da parte. A ausência de comprovação idônea da insuficiência de recursos autoriza o indeferimento da justiça gratuita. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§2º e 3º, 290, 337, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1327762/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 14/12/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0020237-50.2017.8.05.0000, em que figuram como apelante FREDSON ALMEIDA DE OLIVEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça